Tribunal: TJSP
Processo: 2031747-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que fixou honorários periciais em R$ 114.000,00. Inconformismo da ré. Perícia. Mitigação do rol do art. 1.015, do CPC. Presente a "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" [REsp n.1.696.396 e n. REsp 1.704.520]. Mérito. Honorários periciais que devem ser fixados de forma provisória, em observância aos princípios da

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que fixou honorários periciais em R$ 114.000,00. Inconformismo da ré. Perícia. Mitigação do rol do art. 1.015, do CPC. Presente a "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" [REsp n.1.696.396 e n. REsp 1.704.520]. Mérito. Honorários periciais que devem ser fixados de forma provisória, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Remuneração final que deverá ser aferida após a finalização do trabalho, quando for possível analisar com maior precisão a efetiva complexidade do trabalho realizado. Perícia arbitrada em valor excessivo, sem que se demonstre a complexidade da prova. Valor de mercado do empreendimento que é irrelevante. Arbitramento que deve levar em conta o trabalho pericial a ser realizado. Perícia que se limitará à análise dos defeitos indicados na inicial e não abrangerá toda a construção do empreendimento. Valor reduzido para R$70.000,00, que se mostra adequado ao caso. Valor que poderá ser majorado, após a realização da perícia, se o d. Magistrado avaliar a maior complexidade da realização dos trabalhos. Decisão reformada. Recurso provido.